Tribunal: TJES
Processo: 5026891-62.2024.8.08.0024
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Transporte Aéreo
Data de julgamento: 2025-05-15

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026891-62.2024.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ROMULO PEGORETTI NOGUEIRA
RECORRIDO: TAM LINHAS AEREAS S/A.
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5026891-62.2024.8.08.0024

RECORRENTE: TAM LINHAS AEREAS S/A.

RECORRIDO:
ROMULO PEGORETTI NOGUEIRA

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO
IDELSON SANTOS RODRIGUES

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38, da Lei 9.099/95 e do Enunciado 92 do FONAJE.

Verifica-se que o Recorrido apresentou contrarrazões (Id. 11790067).

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso Inominado interposto (Id. 11790059), eis que ele preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n.º 9.099/1995, já que se encontra tempestivo, cabível e preparado. Todavia, não vislumbro nos presentes autos prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo, motivo pelo qual mantenho a regra prevista no artigo 43 da Lei 9.099/95, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo.

Prefacialmente, rejeito a preliminar arguida pelo recorrido em contrarrazões, porque o recurso atende a dialeticidade recursal. No mesmo sentido, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva arguida pela recorrente, uma vez que a documentação referente às passagens aéreas demonstra que foram emitidas pela recorrida.

O presente Recurso Inominado interposto pela TAM tem como objetivo a reforma da sentença (Id 11790057), em que o juízo
a quo
julgou procedente o pedido da inicial para condenar a Recorrente ao pagamento de indenização por danos materiais e morais, em razão da falha na prestação de serviços, nos seguintes termos:

POSTO ISSO, nos autos do
Processo nº
. 5026891-62.2024.8.08.0024,
Requerente
: ROMULO PEGORETTI NOGUEIRA,
Requerida
: TAM LINHAS AÉREAS S/A
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES
os pedidos iniciais, resolvendo o mérito, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, pelo que,
CONDENO A REQUERIDA
a indenizar o autor no montante de R$ 8.000,00 (oito mil reais) referente aos danos morais, com a incidência da taxa SELIC desde a citação, deduzida a atualização monetária pelo IPCA até o arbitramento e, a partir deste, com a incidência unicamente da taxa SELIC; e
CONDENO
a requerida a ressarcir os danos materiais sofridos pela requerente no importe de R$ 9.770,00 (nove mil setecentos e setenta reais), com a incidência da taxa SELIC a contar do desembolso.

Trata-se de ação indenizatória por danos morais e materiais sob o argumento de que comprou uma passagem área da TAM para viagem internacional no trecho LISBOA-SÃO PAULO na classe executiva, contudo, ao se apresentar para o embarque, foi lhe informado que não havia assentos disponíveis, tendo que viajar na classe econômica, não podendo usufruir das vantagens da passagem, em especial no assento de classe superior na aeronave. Aponta que desembolsou o valor de R$ 9.770,00 pela passagem e buscou a reparação por danos morais.

O Recorrente, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando que deve ser aplicada a Convenção de Varsóvia e Montreal em vez do Código do Consumidor, pois a viagem em questão é internacional. Argumenta que o voo fora operado pela empresa QATAR Airways. Afirma que o fato ocorrido não gera dano moral, mas, caso mantido, o valor deve ser reduzido.

Não obstante os fundamentos do recurso, registro que, na ação em que se discute relação consumerista, na qual se enquadra o caso em tela, incumbe ao prestador de serviço a prova dos fatos impeditivos e modificativos, militando em favor da parte autora, os benefícios previstos no inciso VIII, do art. 6º do CDC, devendo, outrossim, a responsabilidade civil imputada ao réu ser analisada à luz da teoria objetiva (art. 14 do CDC).

Convém salientar que o STF reafirmou sua jurisprudência de que as Convenções de Varsóvia e Montreal não se aplicam às hipóteses de danos extrapatrimoniais decorrentes de contrato de transporte aéreo internacional (Tema 1240 do STF).

A requerida/recorrente sustenta que o voo não foi operado por ela, não podendo ser imputada a esta a responsabilidade pela falha do serviço, mas sim à companhia aérea QATAR. Todavia, é de fácil constatação que foi a recorrente que comercializou as passagens, bem como operou o voo no trecho indicado (id. 11790037)

Ademais, não juntou um documento sequer comprovando essa alegação ou qualquer outro fato e, assim, não se desincumbiu de comprovar a ocorrência de caso fortuito ou força maior, a fim de elidir a sua responsabilidade pela impossibilidade de realização do voo na forma inicialmente programada, conforme art. 373, II, do CPC.

No que tange aos danos morais, também comungo do sábio entendimento do Magistrado prolator da sentença, na medida em que os fatos narrados extrapolam a esfera do mero aborrecimento, pois causaram grande aflição e frustração no autor, destacando-se que o recorrido tinha planejado viajar com mais conforto, dispendendo valores maiores para a passagem em assento executivo, contudo, foi forçado a viajar em assento convencional em classe econômica.

Nesse sentido, é devida indenização por dano material e moral.

Entendo ainda que o valor de R$ 8.000,00 arbitrado a título de indenização por danos morais está em consonância com os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como com a extensão do dano, nos moldes do art. 944, do Código Civil.

Ante o exposto,
conheço do recurso
, mas lhe
nego provimento
, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei 9.099/95.

Outrossim, na forma do art. 55 da Lei 9.099/1995, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro em 20% sobre o valor da condenação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)